Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO DE LOCADORA. INDENIZAÇÃO. DANOS EMERGENTES. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VALOR DO REPARO DO VEÍCULO ABALROADO. PROVA. EXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Aferido que o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico que a parte autora busca alcançar com a demanda, no caso, indenização (danos emergentes) em razão de danos em veículo no trânsito, não há razão para a sua alteração. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
2.Presente que os fatos tratados na demanda promovida pela autora em desfavor da ré são diversos daqueles tratados em demanda anterior nas quais figuraram como partes a ré e terceiro, além de a atual autora não ter participado daquela outra demanda, não há falar na existência de coisa julgada. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
3.Comprovados os danos, no caso, emergentes, sofridos pela autora (locadora de veículos) em razão de acidente de trânsito envolvendo a ré, responsável pelo ocorrido, correta a sentença que condena esta última a indenizar a primeira pelos danos decorrentes do abalroamento.
4.RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.